Tribunal: TJMT
Processo: 1001713-49.2024.8.11.0105
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001713-49.2024.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura, Adimplemento e Extinção, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA - CNPJ: 13.555.022/0001-60 (APELANTE), KEILLA MACHADO - CPF: 390.736.452-04 (ADVOGADO), MARIA DO AMPARO BORGES DA SILVA - CPF: 089.686.066-33 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001713-49.2024.8.11.0105.

APELANTE:
COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA.

APELADA:
MARIA DO AMPARO BORGES DA SILVA.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATA SEM ACEITE E SEM PROTESTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO.
REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELA VIA COGNITIVA. ENTREGA DAS MERCADORIAS COMPROVADA. REVELIA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança fundada em duplicatas sem aceite e sem protesto, ao fundamento de ausência dos requisitos do art. 15 da Lei no 5.474/1968.

2.

Em preliminar, a apelante sustenta cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e do indeferimento de prova documental requerida.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado do mérito, com indeferimento da produção de prova, configurou cerceamento de defesa; e (ii) saber se a ausência de protesto de duplicata sem aceite impede a cobrança do crédito pela via cognitiva, ainda que comprovada a entrega das mercadorias.

III. Razões de decidir

4.

O art. 355, inc. I, do CPC, autoriza o julgamento antecipado quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando os fatos estiverem suficientemente comprovados por prova documental. O art. 370 do CPC confere ao Magistrado o poder-dever de indeferir provas inúteis ou protelatórias, sob o crivo do livre convencimento motivado.

5.

No caso, a parte ré foi regularmente citada, compareceu à audiência de conciliação e deixou de apresentar contestação, sendo decretada a revelia. A prova requerida — exibição de documentos fiscais e patrimoniais da requerida — não se destinava à comprovação do fato constitutivo do direito alegado, consistente na entrega das mercadorias. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

6.

O art. 15 da Lei no 5.474/1968 estabelece requisitos para a força executiva da duplicata não aceita, não constituindo condição para o reconhecimento judicial do crédito em ação de cobrança. A ausência de protesto retira a executividade do título, mas não extingue o direito material oriundo da relação de compra e venda.

7.

Na ação de cobrança, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. No caso, foram juntadas notas fiscais, boletos bancários e canhotos de entrega assinados, evidenciando a circulação das mercadorias. A revelia, embora não produza presunção absoluta, não foi infirmada por elementos probatórios em sentido contrário.

8.

A improcedência fundada exclusivamente na ausência de protesto implica indevida transposição dos requisitos da via executiva para a ação cognitiva, em afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

9.

Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento do valor correspondente às notas fiscais descritas na inicial, com correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, nos termos do art. 405 do CC. Inversão do ônus sucumbenciais, fixados honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento:
“1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado do mérito se fundamenta na suficiência da prova documental e no indeferimento motivado de prova impertinente ou desnecessária. 2. A ausência de protesto de duplicata sem aceite impede a execução do título, mas não obsta a propositura de ação de cobrança, desde que comprovada a entrega da mercadoria e o inadimplemento. ”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001713-49.2024.8.11.0105.

APELANTE:
COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA.

APELADA:
MARIA DO AMPARO BORGES DA SILVA.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
COMÉRCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da Ação de Cobrança no 1001713-49.2024.8.11.0105, que julgou improcedente o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que a autora ajuizou demanda visando à cobrança de valores decorrentes da comercialização de mercadorias representadas pelas notas fiscais no 399608, 399568, 366609, 399610, 399611, 399612, 399613, 399614, 399615, 399622, 399631, 399638, 399647, 399654, 399659, 399661, 399660, 399662 e 399663, alegando que, embora entregues os produtos, a requerida não efetuou o pagamento.

O Juízo de origem entendeu que as duplicatas não foram aceitas nem protestadas, reputando não preenchidos os requisitos do art. 15 da Lei no 5.474/1968, concluindo pela insuficiência probatória.

A apelante sustenta, em síntese, que a sentença confundiu ação de cobrança com execução de duplicata; que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas; que as notas fiscais acompanhadas de boletos e canhotos assinados comprovam a relação jurídica; e que a causa encontra-se madura para julgamento.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Cerceamento de Defesa.

Egrégia Câmara:

Sustenta a apelante que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto o Juízo de origem indeferiu o pedido de produção de provas.

Pois bem.

A controvérsia, portanto, reside em verificar se o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, configurou indevida supressão da atividade instrutória.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 370 do CPC confere ao Magistrado o poder-dever de indeferir provas inúteis, protelatórias ou desnecessárias à formação de seu convencimento.

A condução da instrução probatória está submetida ao princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do mesmo diploma legal.

No caso concreto, conforme documentado nos autos, a parte ré foi regularmente citada, compareceu à audiência de conciliação e deixou de apresentar contestação, sendo decretados os efeitos da revelia.

A controvérsia delimitada pelo Juízo de origem concentrou-se na suficiência da prova documental apresentada pela autora para demonstrar o fato constitutivo do direito alegado.

A prova cuja produção foi requerida — consistente na exibição de documentos fiscais e patrimoniais da requerida — não se destina à comprovação da existência da relação jurídica nem da efetiva entrega das mercadorias, que constituem o núcleo da causa de pedir.

Tais documentos, ainda que produzidos, não teriam o condão de suprir eventual deficiência probatória quanto ao fato constitutivo do crédito.

Sob a perspectiva sistemática do processo civil contemporâneo, o julgamento antecipado é medida legítima quando a questão controvertida for exclusivamente de direito ou quando a matéria fática estiver suficientemente comprovada por prova documental.

O processo não pode ser convertido em instrumento de produção probatória irrelevante ao deslinde da controvérsia.

Não se verifica, portanto, hipótese de controvérsia técnica complexa ou dependente de conhecimento especializado que exigisse prova pericial ou dilação instrutória imprescindível.

A discussão estabelecida nos autos era eminentemente documental e jurídica.

Ademais, o indeferimento foi fundamentado, inexistindo violação ao art. 5o, LV, da Constituição Federal.

O contraditório foi oportunizado; a parte autora teve ciência das decisões e pôde impugná-las por meio do presente recurso.

A jurisprudência é firme no sentido de que não há cerceamento de defesa quando a prova indeferida se revela impertinente ou desnecessária ao julgamento da causa.

Com base apenas nas informações disponíveis nos autos, conclui-se que o Juízo
a quo
exerceu regularmente seu poder instrutório, inexistindo nulidade processual a ser declarada.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal não reside propriamente na existência ou não de protesto, mas na correta qualificação jurídica da via processual eleita.

O Juízo de origem julgou improcedente o pedido ao fundamento de que as duplicatas não foram aceitas nem protestadas, reputando não preenchidos os requisitos do art. 15 da Lei no 5.474/1968.

Com a devida vênia, impõe-se distinguir.

O art. 15 da Lei das Duplicatas disciplina as hipóteses em que a duplicata possui força executiva, autorizando sua cobrança pelo procedimento dos títulos executivos extrajudiciais.

Nos termos do inciso II, exige-se, cumulativamente, para duplicata não aceita: protesto, documento comprobatório da entrega da mercadoria e ausência de recusa formal do aceite.

Trata-se de requisito específico para a via executiva.

A interpretação literal do dispositivo evidencia que a norma não estabelece condição para o reconhecimento judicial do crédito, mas sim para o exercício da pretensão executiva sem prévia cognição exauriente.

Sob a perspectiva sistemática, o ordenamento processual brasileiro admite múltiplas vias para satisfação do crédito: execução, ação monitória e ação de cobrança.

A ausência de protesto retira a força executiva da duplicata, mas não extingue o direito material decorrente da relação subjacente de compra e venda.

A interpretação teleológica conduz à mesma conclusão.

A exigência de protesto visa conferir segurança à execução, procedimento que prescinde de dilação probatória ampla.

Não se pode ampliar tal requisito para inviabilizar o acesso à jurisdição cognitiva, sob pena de ofensa ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DUPLICATA SEM
ACEITE - PROTESTO NÃO REALIZADO - ENTREGA DAS MERCADORIAS - COMPROVAÇÃO. 1. A duplicata sem aceite pode ser objeto de ação de cobrança, ainda quando não protestada, fazendo-se necessário, para tanto, a comprovação da entrega das mercadorias.”(TJ-MG - AC: 00204756820188130499, Relator.: Des .(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 10/03/2023, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DUPLICATA SEM ACEITE - PROTESTO NÃO REALIZADO - ENTREGA DAS MERCADORIAS - COMPROVAÇÃO. 1. A duplicata sem aceite pode ser objeto de ação de cobrança, ainda quando não protestada, fazendo-se necessário, para tanto, a comprovação da entrega das mercadorias. (TJ-MG - AC: 00204756820188130499, Relator.: Des .(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 10/03/2023, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2023)

Assim, não se exige, na ação de cobrança, o preenchimento dos requisitos do art. 15 da Lei no 5.474/1968, próprios da execução,
mas sim a comprovação da existência da relação jurídica e do inadimplemento, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, conforme documentado nos autos, a autora juntou notas fiscais, boletos bancários e canhotos de entrega assinados.

A ré foi regularmente citada, compareceu à audiência de conciliação e deixou de apresentar contestação, sendo decretada sua revelia.

Embora a revelia não implique presunção absoluta de veracidade, inexistem nos autos elementos que infirmem a entrega das mercadorias.

Os documentos apresentados vinculam as notas fiscais aos comprovantes de recebimento, evidenciando a circulação da mercadoria.

Não se trata, portanto, de execução de duplicata sem aceite e sem protesto, mas de ação de conhecimento lastreada na relação contratual de compra e venda.

A improcedência fundada exclusivamente na ausência de protesto importa indevida transposição dos requisitos da via executiva para a ação cognitiva, o que não encontra amparo na legislação nem na jurisprudência superior.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso
e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento do valor correspondente às notas fiscais descritas na inicial com correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026